Tribunal: STF
Processo: Rcl 83124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Vidal Rawadauski para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC.



    A defesa técnica narra que, no Processo n. 5005854-05.2024.8.24.0033, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o reclamante pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, II, IV e IV, da Lei n. 8.137/1990, por 3 vezes, na forma continuada (art. 71 do Código Penal — CP), e no art. 1º, I, II e V, da Lei n. 8.137/1990, por 7 vezes, na forma continuada (art. 71 do CP, combinado com o art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990).



    Expõe que, segundo a denúncia, o fisco estadual expediu a Notificação Fiscal n. 216030015269, na qual o reclamante teria realizado a venda de mercadorias (ebooks), no período de outubro a dezembro de 2020, emitindo notas fiscais indicando que se tratava de operação sem débito de ICMS, em virtude da imunidade tributária prevista na Súmula Vinculante 57. 



    Ainda, segundo a denúncia, houve a Notificação Fiscal n. 216030015250, pois o reclamante teria, no período de setembro de 2019, fevereiro de 2020 e abril a agosto de 2020, deixado de submeter operações tributáveis à incidência de ICMS.



    A denúncia teria, também, exposto que a suposta omissão da tributação e recolhimento de ICMS levada a efeito pelo reclamante foi constatada através do confronto entre as informações de vendas relativas às operações com cartão de crédito/débito, compartilhadas pelas administradoras/credenciadoras dos referidos cartões diretamente com o Estado de Santa Catarina.



    Alega que referidas informações compartilhadas entre administradoras, fisco estadual e Ministério Público nunca foram vistas pelo reclamante ou por sua defesa técnica, apesar de terem sido utilizadas para confecção de uma planilha denominada “Anexo J”, conforme mencionado em diversos trechos da denúncia.



    Segundo afirma, requereu acesso integral aos documentos e informações compartilhadas entre as administradoras de cartões, fisco estadual e Ministério Público, bem como que fosse determinada a juntada de tais informações nos autos, com nova intimação para manifestação defensiva, visando garantir o exercício do contraditório e ampla defesa.



    Aduz que tal requerimento foi indeferido, o que violaria a Súmula Vinculante 14.



    Sustenta haver prova pré-constituída de que o Ministério Público requisitou à Secretaria da Fazenda os documentos que deram origem à notificação fiscal, e que a Secretaria da Fazenda, por sua vez, atendendo à requisição ministerial, enviou arquivos por e-mail.



    Segundo alega, ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia e ressaltou que a afirmada omissão da tributação e recolhimento de ICMS foi constatada através dos relatórios das administradoras/credenciadoras de cartões.



    Argumenta que tais relatórios compartilhados pelas operadoras de cartão não foram juntados aos autos, tampouco disponibilizados à defesa técnica do reclamante.



    Assevera que negar o acesso a documentos mencionados na denúncia e utilizados como base para a imputação é o mesmo que negar acesso parcial aos autos do processo. 



    Conclui, assim, que o comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, afronta a Súmula Vinculante 14, que garante que o defensor tenha acesso a todos os documentos utilizados pela acusação e relevantes para a formação da defesa.



    Ao final, requer, liminarmente, o sobrestamento do Processo n. 5005854-05.2024.8.24.0033, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Itajaí/SC, até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] seja a presente Reclamação julgada procedente, para garantir ao reclamante o amplo e total acesso aos elementos de prova utilizados pela acusação, em específico os relatórios compartilhados pelas operadoras de cartões de crédito/débito utilizados para confecção do “Anexo J” (doc. 1, p. 6).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC, que as prestou por meio do Ofício 16.162/2025.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, na decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí/SC limitou-se a indeferir pedido de juntada de documentos fornecidos pela operadoras de cartão, assentando que o Anexo “J”, já juntado aos autos, detalha suficientemente as divergências apuradas, in verbis:



    [...]



    No que tange especificamente ao pedido de intimação do Ministério Público para juntada de informações e documentos fornecidos pela operadoras de cartão, entendo por indeferi-lo. O Ministério Público não detém os relatórios brutos das operadoras, pois estes foram fornecidos diretamente ao Fisco Estadual, que os utilizou para fundamentar as notificações. A defesa, por seu turno, pode obter tais documentos diretamente com as administradoras de cartão, já que o réu, como administrador da empresa, tem acesso aos registros das transações realizadas. Ademais, o Anexo “J” já juntado aos autos (evento 1. 18-30) detalha suficientemente as divergências apuradas, atendendo ao mínimo necessário para o exercício da defesa.



    Logo, afasto as preliminares suscitadas (doc. 7, p. 2).



    Como se vê, o juízo reclamado garantiu que o Ministério Público não detém os relatórios brutos das operadoras, pois estes foram fornecidos diretamente ao Fisco Estadual, que os utilizou para fundamentar as notificações.



    Acrescentou que a defesa pode obter tais documentos diretamente com as administradoras de cartão, já que o reclamante, como administrador da empresa, tem acesso aos registros das transações realizadas.



    Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator